Tribunal: TJDFT
Processo: 0739815-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739815-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. S. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROSE AMBROSIO TAVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença n° 0711172-14.2023.8.07.0003, movido em seu desfavor por M. S. A. M., ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 209114775 – autos de origem): “Não acolho a impugnação da ré. Conforme jurisprudência deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE. TERMO DE COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENVIO. FRAUDE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TEMA REPETITIVO 1.069 DO STJ. JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. 1. Para definir o valor da causa é necessário verificar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor da demanda. Verificado o conteúdo patrimonial ou proveito econômico não há cogitar de valor estimativo para a causa. 2. As doenças ou lesões preexistentes (DLP) são aquelas que o segurado, ou o seu representante legal, sabe ser portador ou sofredor no momento da contratação ou adesão ao plano de assistência à saúde. 2.1. É ilícita a recusa de cobertura securitária, se a seguradora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia, por meio do Termo de Comunicação ao Beneficiário, para aplicação da Cobertura Parcial Temporária pelo período de 24 meses, cuja não aceitação ou transcurso in albis do prazo de resposta de 10 dias, pela segurada, acarretaria em medidas cabíveis junto à agência reguladora. 2.2. A existência de eventual fraude cometida pelo estipulante contratante quando da celebração do contrato, por si só, não afasta a boa-fé do beneficiário, sendo dever da operadora do plano de saúde investigar a contento as reais condições de saúde do consumidor. 3. De acordo com a tese definida no Tema 1.069, a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado. A ausência da demonstração de argumentos e elementos probatórios que possam infirmar a natureza da cirurgia reparadora - em especial, a falta do procedimento de Junta Médica com laudo médico desempatador - atrai a obrigatoriedade de cobertura pela operadora do plano de saúde. 4. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, com redução do percentual ao sopesar os critérios objetivos. 5.1. Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 5.2. Assim, o título judicial que provê pedidos de natureza cominatória e de pagar quantia certa deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Contudo, se é imensurável a cobertura negada, o critério para o arbitramento dos honorários segue a ordem de preferência, qual seja, o do valor da causa. No caso, o juízo a quo condenou a ré apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de "10% sobre o valor da condenação, devendo esta ser considerada no valor de R$ 60.000,00 (R$ 10.000,00 de danos morais, acrescido de R$ 50.000,00 relativo aos custos da cirurgia em questão), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC". 6. Apelação da ré conhecida e não provida. (Acórdão 1864805, 07407538020238070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA DE PÂNCREAS. DOENÇA RARA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LYNPARZA (OLAPARIBE). INDICAÇÃO DE USO PREVISTA EM BULA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Para definir o valor da causa é necessário verificar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor da demanda. Verificado o conteúdo patrimonial ou proveito econômico não há cogitar de valor estimativo para a causa. 2. No caso, a enfermidade do beneficiário afeta baixa parcela populacional, sendo uma doença rara, de acordo com o Ministério da Saúde, além disso o medicamento prescrito foi devidamente registrado pela agencia sanitária (ANVISA), não possuindo caráter experimental, tampouco off label. 3. Ademais, a Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em especial, com fito de evitar a descontinuidade de tratamentos médicos, a norma possibilitou a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde. 4. Portanto, in casu, verifica-se a comprovação da eficácia do fármaco vis-à-vis os critérios de segurança da Anvisa, bem como presente recomendação do NATJUS em casos similares, o que reforça o preenchimento dos requisitos para cobertura obrigatória do tratamento pelo plano de saúde. 5. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. No particular, o ordenamento pátrio tem, resguardando proteção jurídica às pessoas com câncer, em especial, o tratamento domiciliar priorizado como direito fundamental, de acordo o art. 4o, inc. IX, do Estatuto da Pessoa com Câncer. 6. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, razoável o valor arbitrado pelo Juízo de origem. 7. O título judicial que provê pedidos de natureza cominatória e de pagar quantia certa deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Contudo, se é imensurável a cobertura negada, o critério para o arbitramento dos honorários segue a ordem de preferência, qual seja, o do valor da causa. 8.Apelação da ré conhecida e não provida. (Acórdão 1881214, 07378342120238070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez preclusa esta decisão, retorne o feito para extinção por satisfação. Intimem-se.”. Na origem, afere-se que a parte agravada ajuizou ação de conhecimento em desfavor da ora agravante, com o objetivo de compelir a parte requerida a custear tratamento médico e a lhe indenizar a título de danos morais. Sobreveio a r. Sentença de ID n° 164864959, a qual fora, posteriormente, confirmada pelo v. Acórdão de ID n° 200679013, fixando-se a conclusão de que “(...) a sentença não merece qualquer reparo, em especial quanto ao reconhecimento do dever de reembolso, pela operadora de plano de saúde, das despesas médicas e de saúde relativas ao tratamento multidisciplinar (nos termos do relatório médico), sem limite de atendimento, realizado fora da rede credenciada. (...)”. Em razão da inércia da parte requerida/agravante, a parte autora ajuizou o cumprimento de sentença de ID n° 201209847. Apresentada impugnação pela parte requerida, sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que “(...) o Agravado incidiu honorários sobre uma anualidade dos gastos com a cobertura assegurada, e não sobre a condenação (danos morais) o que implicou em evidente excesso. (...)”. Defende que a obrigação contida nos autos é contratual, “(...) não importando o custo do procedimento obtido pela parte, não podendo o valor dos tratamentos serem considerados à título de honorários. (...)”. Argui que “(...) obrigações de fazer não se confundem com pecúnia, portanto, não podem ser incluídas na base de cálculo de honorários que foram fixados sobre a condenação (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma do respectivo decisum, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução e excluída a incidência dos honorários sobre uma anualidade dos gastos com a cobertura assegurada, fazendo-os incidir apenas sobre o valor da condenação de indenização por danos morais. Preparo devidamente recolhido em ID n° 64276289. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela ora agravante, por entender que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve compreender o valor do tratamento médico ao qual a parte executada foi condenada a custear. Dessa forma, afere-se que o cerne da demanda em análise cinge-se em verificar se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve abranger apenas a obrigação de pagar (indenização por danos morais), ou se também deve ser incluído o valor correspondente à obrigação de fazer. Nesse contexto, em recente julgado – EAREsp 198.124-RS, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que a sentença que condena o plano de saúde ao fornecimento do tratamento médico necessário e que também condena ao pagamento de indenização por danos morais deve considerar em sua base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios ambos os critérios, isto é, o valor da condenação referente ao pagamento de quantia certa (no caso, danos morais), bem como o montante decorrente da condenação à obrigação de fazer, já que o valor relativo ao pedido cominatório pode ser avaliado economicamente, com base na quantia estimada em decorrência da recusa indevida da cobertura. Vejamos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.) Do supramencionado julgado, afere-se que a condenação do plano de saúde quanto à obrigação de fazer (custeio do tratamento médico) deve ser levada em consideração no cálculo dos honorários, porque se trata de obrigação que pode ser economicamente aferida, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbencial. Tal entendimento, vale ressaltar, está em harmonia com a legislação em vigor, uma vez que o termo condenação, previsto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, não se restringe à determinação de pagar quantia, incluindo também as demais obrigações que possam ser quantificadas ou mensuradas. É este o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E MANDAMENTAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO E CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE. STJ. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação para homologar o cálculo e reconhecer o excesso de execução de R$ 68.243,40. 1.1. Nesta via recursal, a patrona da exequente requer a reforma da sentença. Narra que a incidência dos honorários, ora pleiteados se dá sobre ambas as condenações: da obrigação de fazer (entregar medicamentos - prestação continuada) e dano moral. Assim, tem-se que a incidência da sucumbência recai sobre a totalidade de ambas as condenações. Sustenta que a base de cálculo para a fixação dos honorários leva em conta o valor de cada remédio para o tratamento, por uma anualidade, bem como a condenação por danos morais. 2. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." 2.1. De fato, a disposição normativa definiu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, iniciando-se com o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido ou, por fim, o valor atualizado da causa, conformando a opção de acordo com o caso concreto. 2.2. A despeito da norma, não há como ignorar a possibilidade de existirem sentenças de dupla natureza, a exemplo, condenatórias e mandamentais, em que se tem o valor da condenação e o valor do proveito econômico. É exatamente o caso dos autos. 2.3. No presente caso, é perfeitamente possível se aferir a obtenção do proveito econômico com base no valor dos medicamentos, em face da determinação da obrigação de fazer na sentença. 2.4. Mostra-se ser aferível o valor correspondente ao proveito econômico da obrigação de fazer, considerando que, nos autos, foi juntado um orçamento do medicamento Keytruda com prescrição de 200mg, a indicar o valor médio de mercado de R$ 21.000,00. 2.5. Além disso, houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 que deve, em conjunto, integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da autora/exequente. 3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 2. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 3. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. (...)" (AgInt no REsp n. 1.945.334/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/8/2022.) 4. Jurisprudência: "(...) 3. Conquanto a condenação indenizatória por danos morais tenha conteúdo econômico expresso e de aferição imediata, o cálculo da verba honorária sucumbencial deve também computar a obrigação de fazer determinada em sentença, posto possuir conteúdo patrimonial aferível, com expressão econômica retratada pelo valor da cobertura do procedimento cirúrgico cuja cobertura foi indevidamente negada. (...)" (07482869820208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2021). 5. Assim, a fixação dos honorários de sucumbência deve levar em consideração não apenas o valor da indenização por danos morais, mas também o valor do medicamento a ser fornecido ao assistido do apelante, diante do benefício econômico que a parte obteve ao deixar de custear o devido tratamento. 6. Apelo provido. (Acórdão 1703546, 07100487020218070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. A sentença fixou a verba honorária em percentual sobre o valor da condenação, a qual teve por objeto o custeio do tratamento e o valor para compensar dano moral. Logo, os honorários devem ser calculados com base no valor do tratamento mais o da compensação, que corresponde à condenação. (Acórdão 1683216, 07158078120228070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de aplicação da correção monetária em relação ao valor fixado por ocasião da quantificação da obrigação de fazer imposta à agravada, para a finalidade de definição do valor correspondente aos honorários de advogado, estabelecidos pela sentença, em fase de liquidação, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do quantum da condenação. 2. Ao fixar os honorários de advogado decorrentes da sucumbência o Juízo singular deve observar o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 2.1. A obrigação de fazer, nas hipóteses de tratamento médico hospitalar, cujo custeio fora indevidamente recusado pela operadora do plano de saúde, tem conteúdo econômico aferível mediante parâmetros objetivos, ou mesmo, pelo custo médio do tratamento objeto da pretensão. 2.2. Assim, à vista da procedência do pedido condenatório o conteúdo patrimonial correspondente ao custeio indevidamente negado deve, de fato, integrar a base de cálculo dos honorários de advogado. 3. A respeito da correção monetária é necessário destacar que os eventuais acréscimos sobre o valor do capital não constituem aumento do patrimônio do credor, mas apenas preservam o valor real do crédito. Aliás, a correção monetária é usualmente objeto de pedido implícito (art. 322, § 1o, do CPC), de modo que a questão pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 4. Isso não obstante, não houve, no presente caso, aplicação da correção monetária, pois o valor total da condenação, para a finalidade de fixação da base de cálculo dos honorários de advogado, deve corresponder ao simples somatório das quantias correspondentes a cada uma das parcelas devidas. 4.1. Na hipótese em exame, como a obrigação de fazer mencionada na sentença correspondente ao valor necessário para o tratamento perseguido somente foi quantificada por ocasião do proferimento de decisão por ocasião do requerimento de liquidação, não há como ser aplicada a correção monetária em relação ao período anterior à aludida quantificação, como pretende a agravante. 4.2. Convém destacar que a quantia referente aos honorários de advogado devidos em razão da sucumbência da agravada nos autos do processo principal poderá, eventualmente, ser atualizada em momento posterior em caso de não pagamento dentro do prazo por ocasião da fase de cumprimento de sentença. 4.3. É importante observar ainda que a obrigação de fazer correspondente ao custeio do tratamento aludido foi inicialmente imposta pelo Juízo singular em sede de tutela provisória, tendo sido prontamente adimplida pela sociedade anônima agravada, o que corrobora a inviabilidade de aplicação da correção monetária em relação ao período anterior à quantificação da aludida obrigação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1647139, 07321999620228070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista a legislação em vigor e o entendimento jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora